Tribunal: TJES
Processo: 5007222-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007222-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE EDUARDO MANTOVANI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E ATUALIZADO. MEDIDA EXTREMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos de ação de internação compulsória ajuizada por J.E.M., determinou liminarmente a imediata internação de F. S. M., dependente químico, em instituição especializada. O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, especialmente a inexistência de laudo médico circunstanciado e atualizado, conforme exigido pela legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial que determinou a internação compulsória de dependente químico, sem a apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado, está em conformidade com os requisitos legais estabelecidos nas Leis Federais nº 10.216/2001, 11.343/2006 e 13.840/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória somente pode ser autorizada mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado, emitido por profissional habilitado, que ateste de forma fundamentada a imprescindibilidade da medida, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, com redação dada pela Lei nº 13.840/2019.

A ausência de documentação técnica subscrita por médico psiquiatra ou especialista em saúde mental, comprovando a insuficiência de medidas ambulatoriais anteriores e a necessidade da internação como última alternativa terapêutica, inviabiliza a adoção da medida extrema.

A decisão de internação compulsória configura grave restrição à liberdade individual e, por isso, exige o cumprimento estrito dos requisitos legais, não podendo ser autorizada com base apenas em relatos familiares ou documentos policiais genéricos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo exige a contemporaneidade e a fundamentação técnica do laudo médico que justifique a internação compulsória, afastando decisões que não observem esses critérios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória de dependente químico somente pode ser deferida mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado, atual e fundamentado, elaborado por profissional habilitado, que ateste a imprescindibilidade da medida.

A ausência de elementos técnicos suficientes e atualizados impede a adoção da internação compulsória como primeira e única alternativa terapêutica.

Relatos familiares e documentos policiais, desacompanhados de avaliação médica especializada, não suprem os requisitos legais para a decretação da internação forçada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 3º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A; Lei nº 13.840/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 012199002598, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, 3ª Câmara Cível, j. 24.11.2020, pub. 22.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES

(id origem 13603275) que,

nos autos da
ação de internação compulsória
ajuizada por
José Eduardo Mantovani
, deferiu tutela de urgência determinando a imediata internação de Felipe da Silva Mantovani em instituição capacitada para acolhimento de dependentes químicos.

Nas razões recursais (id. 13603272), o agravante sustenta, em síntese: (i) que a internação compulsória é medida extrema e excepcional; (ii) que a sua concessão depende da apresentação de laudo médico circunstanciado, atualizado e emitido por profissional habilitado; e (iii) que os documentos juntados à petição inicial não atendem aos requisitos previstos nas Leis Federais n.º 10.216/2001 e 11.343/2006. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Verifica-se que o menor
Felipe da Silva Mantovani
é usuário de entorpecentes, conforme indicado nos documentos acostados à petição inicial, como boletim de ocorrência e representação por ato infracional. Há, ainda, relatos de comportamento agressivo contra os próprios genitores, circunstância que motivou sua apreensão em flagrante no final de outubro de 2024. Neste contexto, o agravante requer a revogação da medida liminar deferida.

De partida, no que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, encontra amparo legal no art. 3º da
Lei nº 10.216/01
, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante
laudo médico

circunstanciado
que caracterize os seus motivos.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Contudo, observa-se que a decisão de internação compulsória foi proferida sem a instrução do processo com o indispensável laudo médico circunstanciado. Não há nos autos qualquer documento subscrito por médico psiquiatra ou especialista em saúde mental que, de forma fundamentada, ateste a real necessidade da internação como única alternativa terapêutica, tampouco se comprova a ineficácia de medidas extra-hospitalares anteriores.

Ressalte-se que o próprio genitor declarou que o menor encontra-se recolhido em unidade especializada para adolescentes em conflito com a lei, sendo plausível a obtenção de avaliação por profissional das áreas médica ou psicológica vinculadas à instituição.

É certo que o desejo legítimo de afastar o filho do ciclo de dependência química não autoriza, por si só, a adoção de medida extrema e restritiva de direitos. A internação compulsória, por impor significativa limitação à liberdade individual, deve ser precedida de critérios técnicos estritos, nos termos da Lei n.º 13.840/2019 (que alterou a Lei n.º 11.343/2006), prevendo sua adoção apenas diante da insuficiência dos recursos ambulatoriais e mediante laudo médico atualizado que a justifique.

A jurisprudência deste Tribunal reforça essa diretriz, exigindo, de modo reiterado, a apresentação prévia de laudo circunstanciado que comprove a imprescindibilidade da medida extrema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI No 13.840/2019. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Com o advento da recente Lei no 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei no 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos. 2) Todavia, o que se percebe, ao compulsar os autos, é que o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória, não pode ser considerado atual, visto que elaborado em junho de 2017, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em setembro de 2019, ou seja, mais de dois anos depois. 3) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002598, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

Assim, diante da gravidade da medida deferida, bem como da
ausência de documentação técnica que fundamente
a internação compulsória
, entendo pelo necessário provimento deste recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e no mérito dou-lhe provimento para o fim de revogar a decisão recorrida que determinou a internação de
FELIPE DA SILVA MANTOVANI
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.